Tribunal: STF
Processo: ARE 1494269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Aposentadoria. Funcionário público estadual. Professor de educação básica. Pretensão de revisão do cálculo dos proventos de aposentadoria. Alegada opção da Fazenda Pública de cálculo pela média prevista no art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 836/97 quando deveria ter considerado média de 100% das contribuições conforme Lei Estadual nº 1.354/20. Argumentação incorreta do autor. Fazenda Pública não aplicou a LCE nº 836/97, mas sim a Lei Federal nº 10.887/04. Valor dos proventos fixados não conforme média calculada, mas sim conforme teto previsto no art. 40, §2º da Constituição Federal vigente à época e no atual art. 14, §4º da Lei Estadual nº 1.354/20. Proventos não podem ser superior ao valor do último salário de contribuição do servidor no cargo da ativa. Sentença de improcedência que validou a limitação dos proventos. Recurso inominado do autor improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da EC 41/03; assim como o(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 40, §§2º, 3º e 17; 194, parágrafo único; e 201, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A regra da lei 10.887/04 estava em consonância com a redação do art. 40 $ 2? da Constituição Federal vigente à época (redação dada pela EC nº 20/98), que determinava que os proventos de aposentadoria não poderiam exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.



    Posteriormente o art. 40 8 2º da CF, com a EC nº 103/19, passou a prever que as regras para cálculo de proventos serão disciplinadas em lei por cada ente federativo.



    Em São Paulo, a lei estadual nº 1.354/20 expressamente veda que os proventos de aposentadoria sejam superiores à última remuneração do servidor na ativa. Assim dispõe a norma estadual:



    Art. 10º, §9º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do item 1 do §6º não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 



    Art. 11, §4º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do item 1 do §2º não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 



    Assim, é irrelevante a discussão se os cálculos dos proventos do autor devam ser feitos conforme média de 80% das contribuições (lei federal nº 10.887/04) ou conforme média de 100% das contribuições (lei estadual nº 1.354/20).



    Isto porque qualquer que seja a média obtida, não pode exceder o valor do último salário de contribuição do servidor público.



    O art. 10, §8º, da lei estadual nº 1.354/20 expressamente dispõe que “considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria que tenham fundamento no disposto no item 1 do §6º, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os demais critérios legais”.



    Também a lei federal nº 10.887/04 prevê que a remuneração corresponda à base para as contribuições ao regime próprio de previdência.



    O documento de fls. 76/77 comprova o último vencimento do autor e indica expressamente o salário de contribuição de R$ 2.020,58. Assim também constou no documento (cálculo).



    A sentença recorrida, portanto, corretamente, observou (fls. 158) que os proventos de aposentadoria corresponderam ao último salário de contribuição comprovado a fls. 90 e 76/77.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente